Tribunal: TJDFT
Processo: 0053470-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0053470-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO D E S P A C H O Na petição de ID 69955742, o apelante, BANCO SANTANDER S/A, realizou proposta de acordo no valor de R$ 1.892,43 à credora/poupadora MARIA ELZA FERNANDES DE ARAÚJO, e de R$ 189,24, a título de honorários ao seu patrono. Por sua vez, a referida credora, na petição de ID 73218699, manifestou sua anuência e requereu o depósito dos valores na conta de seu advogado, o qual possui poderes especiais para transigir, receber e dar quitação (ID 8428114). Assim, INTIME-SE o Banco apelante para, no prazo de 10 dias, apresentar os comprovantes de depósito dos valores propostos na conta bancária informada pela autora/apelada, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAÚJO. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora